Tribunal: TJBA
Processo: 8052445-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052445-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: FLORA TAVARES GONCALVES

Advogado(s)
:
RODRIGO MARCELINO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA. ALUNO INADIMPLENTE. DÉBITO CONTROVERTIDO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS NAS MENSALIDADES. LEI Nº 9.870/99. PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E DETALHADA. REAJUSTES SUPERIORES AO ÍNDICE INFLACIONÁRIO.
INDÍCIO DE ABUSIVIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO.
AGRAVADA NO ÚLTIMO SEMESTRE.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ART. 300 DO CPC.
ASTREINTES. REGULARIDADE E VALOR DESPROPORCIONAIS. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. MULTA READEQUADA.
AGRAVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.,
contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há TRÊS questões em discussão: (i) verificar se é legítima a recusa da instituição de ensino em renovar a matrícula de aluno(a) inadimplente quando o débito é objeto de questionamento judicial fundado em indícios de abusividade nos reajustes das mensalidades, à luz do art. 5º da Lei nº 9.870/99; e (ii) aferir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) a justificar a manutenção da tutela de urgência que determinou a renovação da matrícula até o julgamento final da demanda. (iii) aferir a razoabilidade das astreintes fixadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa de renovação de matrícula de aluno inadimplente constitui, em regra, exercício regular de direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99, desde que o débito seja líquido, certo e exigível.
4. Quando a própria formação do débito é objeto de controvérsia fundada em indícios de abusividade nos reajustes das mensalidades, resta comprometida a exigibilidade da dívida, afastando-se, em juízo de cognição sumária, a legitimidade da negativa de rematrícula.
5. Reajustes aplicados em patamar significativamente superior ao índice inflacionário oficial demandam justificativa técnica e contábil robusta, mediante planilha de custos idônea, detalhada e transparente, nos moldes da Lei nº 9.870/99 e do Decreto nº 3.274/99, o que não se verifica quando apresentados demonstrativos genéricos e insuficientes.
6. Evidenciada a probabilidade do direito da parte agravada, bem como o perigo de dano consistente na interrupção da formação acadêmica, revela-se adequada a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, sem prejuízo de posterior apuração exauriente da legitimidade dos valores cobrados.

7. A multa fixada entretanto merece reforma, para fixar o valor em R$5.000,00 (cinco mil reais), com periodicidade mensal, e teto máximo mantido em R$30.000,00 (trinta mil reais), com já antecipado na decisão anterior (id.90263800)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É legítima, em regra, a recusa da instituição de ensino em renovar a matrícula de aluno inadimplente, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99; contudo, quando o débito é objeto de controvérsia judicial fundada em indícios robustos de abusividade nos reajustes das mensalidades, especialmente pela ausência de planilha de custos idônea e detalhada, resta comprometida a exigibilidade da dívida, tornando indevida a negativa de rematrícula. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano consistente na interrupção da formação acadêmica, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que assegura a renovação da matrícula, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Não é razoável a fixação de multa diária para obrigação que é mensal, o que autoriza a adequação da decisão nesse ponto.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/1999, art. 5º; Decreto nº 3.274/1999; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.988.919/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/05/2022, DJe 08/06/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001898-07.2024.8.05.0146, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 16/04/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015871-45.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 02/06/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.097.649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052445-67.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e Agravada FLORA TAVARES GONÇALVES.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para reformar a decisão no que pertine à multa por descumprimento, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado
e assinado
eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04